Tribunal: STF
Processo: RHC 168717
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE. Revela-se inadequado recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça decorrente do julgamento de idêntico meio de impugnação.



    RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível.



    PRISÃO PREVENTIVA – TESTEMUNHAS – AMEAÇA. Decorrendo a prisão preventiva de ameaça a testemunhas, não se tem ilegalidade.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não demonstrada a inobservância do lapso previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável reconhecer o excesso de prazo da custódia provisória.